Tribunal: TJSP
Processo: 1005041-77.2022.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes, mantendo a sentença de procedência da ação de cobrança movida pelas apeladas. Os embargantes alegam omissões e contradições sobre depoimentos,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes, mantendo a sentença de procedência da ação de cobrança movida pelas apeladas. Os embargantes alegam omissões e contradições sobre depoimentos, utilização do Fundo de Propaganda, início do inadimplemento e erro de fato sobre honorários advocatícios; 2. Todas as questões suscitadas pelos embargantes estão analisadas e decididas pelo v. Acórdão embargado, não havendo vício algum a sanar; 3. Embargos de declaração que não se prestam à revisão do mérito da decisão.
Embargos de declaração rejeitados.